Tribunal: TJDFT
Processo: 0006759-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006759-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIONÍZIO LEAL DINIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. PENAL.TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR TRANSCORRIDO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.847/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da considerável quantidade de artefatos apreendidos com o apelante, 16 (dezesseis) munições com poder de deflagração atestadas por laudo pericial, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, por ausência de ofensividade mínima da conduta. 2. A utilização de condenação anterior na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de avaliação negativa dos antecedentes, após o prazo depurador de 5 (cinco) anos, destoa do preconizado pelo legislador nas disposições do art. 202, da Lei de Execuções, ao estabelecer que, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial, ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em Lei. 3. No caso em exame, verificado que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas nas proximidades de um bar, em um domingo, aproximadamente às 20h:30 min, local de grande movimentação de pessoas, resta caracterizada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. 4. A nova regulamentação da Lei no 10.826/2003, dada pelo decreto no 9.847/2019, de 25 de junho de 2019, desclassificou a posse irregular de munição .40 como de uso proibido para uso permitido, de forma que a conduta não mais se subsume ao tipo penal do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, mas ao previsto no artigo 12, da mesma lei. 5. Apelação parcialmente provida para desclassificar a conduta de posse irregular de munição de uso restrito para munição de uso permitido e reduzir a pena aplicada. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, alegando violação ao artigo 12 da Lei no 10.826/2003, com vistas ao reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que a apreensão de munição desacompanhada de arma não é capaz de lesionar o bem jurídico tutelado principalmente pela ausência de periculosidade e caráter lesivo da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à violação ao artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e à suscitada divergência interpretativa, pois já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1658209/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Demais disso, o entendimento firmado no acórdão recorrido se encontra em harmonia com o do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “(...) Para fins de aplicação do princípio da insignificância, é imprescindível analisar os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tendo-se em conta sempre que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 6. Na espécie, o contexto em que apreendida a munição de uso permitido, qual seja, logo após a prática de dois roubos pelo paciente e pelo corréu, ocasiões em que ambos portavam armas de fogo ostensivamente, demonstra a potencialidade lesiva de sua conduta bem como a sua efetiva periculosidade, circunstâncias aptas a embasar a incidência do Direito Penal no caso concreto, preservando-se, assim, a ordem pública e social. Precedentes do STF e do STJ (...); Inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (RHC 490.237/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/3/2019 e HC 579408/SP, Relator: MINISTRO JORGE MUSSI, DJe 10/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027